Tribunal: TJMT
Processo: 1005225-89.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005225-89.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYS ANTUNES BORGES - CPF: 034.537.702-85 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL VIA APLICATIVO. SELFIE DA CONTRATANTE E CÓPIA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. PAGAMENTO DA FATURA. RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO COM IDENTIFICADOR DO DISPOSITIVO, DATA E HORA. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da comprovação de relação jurídica entre as partes se não há prova do pagamento, a inclusão do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido a não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Thays Antunes Borges
, em face da sentença, pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Frisa não ter realizado cadastro ou abertura de conta no banco recorrido. Alega ter sido vítima de fraude e que os documentos apresentados não comprovam a contratação e a entrega do referido cartão.

Em contrarrazões, sustenta a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023